Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702150-23.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA D E S P A C H O No julgamento dos embargos de declaração, a omissão apontada pelo Distrito Federal foi sanada para determinar a suspensão do processo até o julgamento do REsp n. 1.769.306/AL (Tema 1009), conforme entendimento adotado na “questão de ordem” pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 16202035). Com efeito, a Primeira Seção do STJ autuou a referida questão de ordem como proposta de revisão de tema repetitivo para discutir se “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. À época, determinou-se, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a questão delimitada. Diante do trânsito em julgado do tema 1009 (ID 32624139) e da aposentadoria do Des. José Divino de Oliveira, os autos vieram conclusos. Nesses termos, às partes para se manifestarem quanto ao retorno dos autos, nos termos do art. 927, § 1o do Código de Processo Civil. Por fim, a despeito do teor da certidão de ID 17495846, à secretaria para emitir nova certidão para tornar sem efeito a de ID 17077775, em razão deste número ser o correspondente aos autos em segunda instância onde, de fato, emitida. Esclareço que o ID 66035043 diz respeito à numeração que o processo recebeu em primeira instância quando da sua remessa equivocada. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-se conclusos. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator